Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O Apelado se inscreveu no concurso público para os cargos de policial penal da carreira da Polícia Penal, da carreira da Policial Penal do Distrito Federal, edital no. 001/2022, sendo aprovado na prova objetiva e devidamente convocado para o teste de aptidão física. Todavia, quando da sua realização, foi considerado inapto por não ter cumprido o requisito mínimo no teste de corrida de 12 minutos, tendo alcançado êxito nos outros testes, tais quais: Teste Dinâmico de Barra Fixa – Masculino, Impulsão horizontal, Flexão de Braço com o Apoio e Flexão Abdominal.
2. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, especificamente na análise dos critérios de avaliação da prova de corrida, o que é firmemente vedado de acordo com a jurisprudência do STF (Plenário, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral), devendo sua atuação, conforme expressa exceção no precedente citado, cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados, em ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, caput, da CF, com a declaração de nulidade do ato administrativo.
3. Do exame da gravação da prova de corrida do Autor, ora Apelado, é possível verificar que o autor cruzou a linha de chegada quando o cronômetro marcava 12min01s, todavia, a análise completa da prova demonstra que de fato o cronômetro passou de 00min56s para 00min58s e depois passou de 06min57s para 06min59s, suprimindo do candidato o total de 2 (dois) segundos, intervalo que asseguraria ao Autor concluir a prova dentro do tempo estabelecido e ser aprovado na etapa física, uma vez que logrou êxito nos demais exercícios, tendo a regra editalícia sido cumprida.
4. Os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito do Autor, de modo que incumbia ao Réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Apelação desprovida. Honorários majorados.